Tribunal: TJDFT
Processo: 0720541-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECUSAL. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. IMÓVEL. FIADOR. COMUNHÃO PARCIAL. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE AO MATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE DIREITO A MEAÇÃO DO CÔNJUGE.

1. O pedido de antecipação de tutela recursal veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do recurso nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.

2. O regime da comunhão parcial de bens tem como nota característica serem comuns todos os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento, excluindo-se da comunhão os bens incomunicáveis, tidos como particulares, caso dos bens anteriores matrimônio.

3. Constado que os direitos possessórios do Sr. José Aderaldo Mota Guedes em relação ao imóvel foram adquiridos em 26/04/1991, antes do matrimônio com a embargante, ocorrido em 30/12/1994, tendo, inclusive, ocorrido o pagamento integral do valor, não cabe à embargante direito à meação do referido imóvel. Logo, não há constrição ou ameaça de constrição sobre bens da embargante a ensejar a propositura dos presentes embargos de terceiro.

4. Negou-se provimento ao apelo.